Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-63.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000412-63.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAN FRANCO MACEDO - CPF: 039.487.501-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO GILDO FERNANDES DE SOUZA CUIABANO - CPF: 040.141.841-37 (ASSISTENTE), JOAO VELISVALDO GASPAR - CPF: 872.404.671-04 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ACORDO AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, sem desconhecer da efetiva possibilidade de isenção, acaso sobrevenha o reconhecimento do cumprimento integral das condições firmadas e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALAN FRANCO MACEDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ALAN FRANCO MACEDO

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos do inquérito policial n.o
1000412-63.2021.8.11.0011, em que se apurava a prática do delito previsto no
art. 306, da Lei n.o 9.503/97
[embriaguez ao volante]
, depois de homologado acordo de não persecução penal,
condenou o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais
.

Nas razões recursais vistas no ID 193176869, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão que lhe impôs o ônus das despesas processuais, seja porque reputa inexistente previsão legal para tal providência, ou sob o viés da hipossuficiência do apelante; assim, busca a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Nas contrarrazões, vistas no
ID 193176878 o Ministério Público concorda com a tese de inviabilidade de imposição de custas se não houve efetiva condenação do apelante, pugnando, ao final, pelo provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso, através do parecer de ID 193725652.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 193176876), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu

ALAN FRANCO MACEDO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A análise dos autos revela que, depois de instaurado Inquérito Policial
em que se apurava a prática do delito previsto no
art. 306, da Lei no 9.503/97
[embriaguez ao volante] por
ALAN FRANCO MACEDO
; o d. juízo
a quo
homologou a proposta de acordo de não persecução oferecida pelo
Parquet,
contudo, antes de ser realizado o arquivamento do feito, sobreveio decisão daquele juízo determinando a condenação do apelante ao pagamento de custas e despesas processuais.

A Defensora Pública opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, tendo o d. juízo singular reanalisado o entendimento, mas confirmado a ausência de comprovação da hipossuficiência do apelante (ID 193176865) e, na sequência, a defesa interpôs o presente apelo.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pedido de isenção do pagamento das custas processuais:

No que concerne à almejada
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, conquanto não se desconheça os debates que permeiam as inovações atinentes à celebração de acordos de não persecução penal, no que se refere à hipótese dos autos, o que cumpre destacar é o fato
de ainda não haver o exaurimento daquelas condições homologadas pelo d. juízo
a quo
.

Por sinal, à vista do informado pelo d. representante do
Parquet
no ID 193176847, e após consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unifica – SEEU, constatei que
processo de fiscalização do ANPP correlato a este feito foi registrado sob o n.o 2000047-89.2021.8.11.0011 e
ainda está em trâmite
, registrando o cumprimento do comparecimento mensal em juízo do ora apelante, com último andamento datado em 21/11/2023.

Nessa ordem de ideias, considerado as disposições tratadas na quarta cláusula do mencionado acordo (ID 193176845 - Pág. 3),
enquanto não cumprido integralmente, é possível a revogação do benefício,
o oferecimento de denúncia e o consequente início da ação penal, consoante disposição expressa do §10, do art. 28-A do CPP; daí porque também é prematura a conclusão proposta pela defesa de absoluta inexistência de amparo legal.

De outro norte, não sendo a condenação o desfecho efetivo e futuro da hipótese dos autos,
quando houver o cumprimento integral do acordo de não persecução penal celebrado entre as partes, e enfim declarada extinta a punibilidade do apelante
, só então é que se poderá falar em inexistência da obrigação legal.

Daí porque, entendo que a alegada condição de hipossuficiência financeira do apelante, além de não ter sido comprovada satisfatoriamente, ainda que procedente,
não impede a sua condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do CPP,
acaso seja esse o desfecho
in casu
.

Acresça-se que os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil em seu art. 98, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada

e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito
, por sinal,
ainda incerta na hipótese dos autos
.

Deste modo, ciente de que nas ações penais públicas,
as custas serão exigidas no final
, se houver condenação; por ora, o recorrente não pode ser isentado do pagamento, podendo ele, todavia,
caso efetivamente venha a ter declarada extinta a punibilidade por cumprimento do ANPP
, requerer a isenção almejada,
providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do apelado na acepção legal do termo,
ex vi

TJMT –
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALAN FRANCO MACEDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024